Tribunal: TJES
Processo: 0017469-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017469-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DURVAL CONTI INVENTARIANTE SARA SPINOLA CONTI M. e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR AUTOR FALECIDO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ELETRÔNICOS E REGISTROS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VALIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Durval Conti, representado por sua inventariante, contra sentença proferida em sede de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 352.255,89, reconhecendo a exigibilidade do contrato de empréstimo consignado firmado em vida pelo falecido, sucedido pelos herdeiros. O apelante alegou inépcia da inicial, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, ausência de contrato assinado, vício de consentimento por idade avançada do
de cujus
, abusividade nos encargos e inexistência de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo banco são hábeis a embasar a ação monitória, inclusive quanto à validade do contrato, regularidade dos encargos e ausência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar presentes nos autos elementos suficientes à formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), não havendo, nesse caso, cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ autoriza o ajuizamento da ação monitória com base em documentos que demonstrem, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que desprovidos de força executiva, conforme a Súmula 247/STJ.

Os documentos apresentados pelo banco, contrato de adesão genérico, comprovante de empréstimo com assinatura eletrônica, registros internos e demonstrativo da dívida, formam conjunto probatório idôneo e suficiente para instruir a ação monitória.

A idade avançada do contratante não implica, por si só, incapacidade civil, incumbindo à parte que alega vício de consentimento o ônus de provar sua ocorrência, o que não foi feito pelo espólio.

A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a discrepância entre as taxas anual e mensal, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS).

A taxa de juros remuneratórios aplicada (1,54% a.m.) está abaixo da média de mercado à época, não sendo considerada abusiva.

A ausência de contratação de seguro prestamista não invalida o contrato, tampouco transfere a obrigação ao banco, salvo disposição contratual ou legal específica, inexistente no caso.

A petição inicial atendeu aos requisitos legais e foi devidamente instruída com prova escrita da dívida, não se configurando inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à elucidação da controvérsia.

A prova escrita exigida para a ação monitória pode ser formada por documentos como comprovante de empréstimo com assinatura eletrônica, contrato de adesão genérico e demonstrativo de débito bancário.

A idade avançada do contratante não presume vício de consentimento, cabendo à parte interessada demonstrar sua ocorrência com provas concretas.

É válida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de contratação de seguro prestamista não invalida o contrato de empréstimo, salvo previsão legal ou contratual específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 700; CC, arts. 104 e 166; CDC, art. 52, § 1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 859.894/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.08.2016, DJe 25.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.757.891/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017469-27.2019.8.08.0024.

APELANTE: ESPÓLIO DE DURVAL CONTI representado por sua inventariante SARA SPINOLA CONTI MARTINS.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Espólio de Durval Conti representado por sua inventariante Sara Spinola Conti Martins (id 9944224 – p. 1-12) em face de Banco do Brasil S. A., buscando a reforma da respeitável sentença id 9944217 – p. 1-6, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9944222 – p. 1-3 proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira apelada, no montante de R$ 352.255,89 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Conforme relatado, o apelante suscita, em suma, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil, e, no mérito, reitera a inexistência de contrato válido de empréstimo consignado, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, o vício de consentimento do
de cujus
em razão da idade avançada, a ilegalidade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros, e a ausência de contratação de seguro prestamista. Pugna, assim, pela anulação da sentença ou por sua reforma, com a improcedência da ação monitória.

O apelado, em contrarrazões (id 9944226 – p. 1-11), defendeu a regularidade dos documentos apresentados, a validade da contratação, a legalidade dos encargos e a desnecessidade da prova pericial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
reliminar de
c
erceamento de
d
efesa

O apelante argumenta, prefacialmente, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual, segundo aduz, seria indispensável para a demonstração das alegadas abusividades nos cálculos apresentados pelo banco apelado, especialmente no que tange à capitalização de juros e à evolução do débito.

Contudo, não obstante as razões expendidas, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, outorgando ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Destarte, o juiz, como destinatário final da prova, possui a faculdade de dispensar a produção daquelas que entender dispensáveis à formação de seu convencimento, sem que tal ato configure, por si só, cerceamento de defesa, mormente quando os elementos já coligidos aos autos se mostram suficientes para a elucidação da controvérsia.

No caso,
a decisão
saneadora
de fl
s
.
98-100vº
indeferiu o pedido de realização de prova pericial
contábil fundamentando no sentido de que
“se trata de embargos monitórios de contrato analisado sob a égide da responsabilidade civil objetiva, tendo em vista a natureza jurídica clara relativa ao código de defesa do consumidor, acrescentando ainda que quanto a pertinência da prova para o deslinde da questão, a mesma é necessariamente documental, ou seja, o contrato entabulado entre as partes que se encontra, por cópia legível, às fls. 13/15, já que aqui não se perquiri quanto ao dever de informação do embargado ao embargante e sim quanto a eventual abusividade ou não das cláusulas contratadas.”
e indeferiu “esta prova por se tratar de matéria de fato e de direito sem necessidade de realização de perícia técnica, nos termos da fundamentação supra.”
advindo a respeitável sentença,
por óbvio, por estar satisfeito
o douto magistrado de primeiro grau
com as provas produzidas.

Conforme
cediço, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgInt no AREsp 859.894/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento:
18-08-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 25-08-2016).

Ainda neste sentido,
aquela colenda Corte Superior de Justiça também já decidiu que “
no
sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção
”
(AgRg no Ag 1.406.633/RS, Rel. Ministro L
uis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento: 11-02-2014, data da publicação/fonte:
DJe 17-02-2014)
e que “
segundo
o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador
”
(AgInt no REsp 1432643/SP, Rel. Ministro M
arco Aurelio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento: 22-11-2016, data da publicação/fonte:
DJe de 29-11-2016).

Enfim, é assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “que
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgInt-REsp 1.757.891; Proc. 2018/0083467-8; RJ; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa;
data do julgamento:
23-10-2018;
data da publicação/fonte:
DJ
e
31-10-2018; Pág. 2166),
ou seja,
“Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC [de 1973]” (AgRg-AREsp 635.455/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015); “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgRg no AREsp 435.657/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 15-05-2014, data da publicação/fonte: DJe 22-05-2014); e “a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.” (AgRg-REsp 1.417.396; Proc. 2013/0374396-0; RO; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; data do julgamento: 22-04-2014, data da publicação/fonte: DJe 26-05-2014).

No caso em apreço, a lide gravita em torno da existência e validade de um contrato de empréstimo (BB Renovação Consignação, Operação nº 843009829) e da regularidade dos encargos que compõem o saldo devedor. A instituição financeira apelada instruiu a ação monitória com o “Comprovante de Empréstimo/Financiamento” referente à citada operação, datado de 17/12/2014 (
f
ls. 28-9 do Vol. 01 Parte 01), o “Demonstrativo de Conta Vinculada” detalhando a evolução do débito e os encargos aplicados (
f
ls. 25-7 do Vol. 01 Parte 01), e o “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física” firmado pelo
de cujus
em 14/07/2009 (
f
ls. 13-5 do Vol. 01 Parte 01).

A análise acerca da suficiência da prova escrita para o ajuizamento da ação monitória, bem como a verificação da existência de eventual abusividade nas cláusulas contratuais ou nos encargos aplicados, notadamente a capitalização de juros, pode, em regra, ser realizada com base na documentação acostada e na aplicação do direito à espécie, consoante a jurisprudência pátria. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
1

Embora o apelante questione a natureza específica dos documentos, a prova escrita exigida para a via monitória não necessita ostentar a força executiva de um título, bastando que seja idônea a demonstrar, razoavelmente, a existência da obrigação.

A controvérsia sobre a capitalização de juros, por exemplo, é matéria eminentemente de direito e passível de verificação por meio da análise das taxas mensal e anual pactuadas, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e (b) “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (RESP 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt-AREsp 1.718.417; Proc. 2020/0149729-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/11/2021)

Outrossim, a apuração da correção dos valores lançados no demonstrativo de débito, embora envolva cálculos, não torna, por si só, imprescindível a perícia, se os critérios de cálculo estiverem claros nos documentos e a impugnação do devedor for genérica ou desprovida de um contra cálculo fundamentado que evidencie, de plano, a incorreção substancial.

Conforme acima salientado, na decisão saneadora, a douta magistrada de primeiro grau, ao indeferir a prova pericial, fundamentou que a matéria fática e de direito não exigia tal dilação, sendo a prova documental suficiente para a resolução da lide, inclusive citando precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido (Apelação, 6110109292, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016); Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017).

Portanto, considerando que os elementos documentais apresentados se afiguram suficientes para a análise da controvérsia, e que a discussão remanescente possui contornos predominantemente jurídicos ou passíveis de verificação aritmética com base nos dados já constantes dos autos, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.

Concluo,
assim
, pela ausência do cerceamento de defesa alegado notadamente porque juntado o
s
contrato
s

(fls.
13-5vº
)
, objeto da ação, suficiente para o deslinde da controvérsia, máxime por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Rejeito, pois, a preliminar.

M
érito

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da irresignação recursal, que se cinge, fundamentalmente, à validade da contratação do empréstimo e à legalidade dos encargos cobrados.

O apelante nega veementemente a existência de um contrato de empréstimo consignado assinado pelo
de cujus
e questiona a validade da contratação da “Operação 843009829: BB Renovação Consignação”, ocorrida em 17/12/2014, no valor original de R$ 299.057,55
(duzentos e noventa e nove mil cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, ao argumento principal de que o Sr. Durval Conti, à época com 96
(noventa e seis)
anos de idade, não possuiria o necessário discernimento para anuir com tal transação, especialmente por via telefônica, como indicado pelo banco.

A ação monitória, como é cediço, é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme dispõe o artigo 700 do CPC.

No caso vertente, o Banco do Brasil S. A. instruiu sua pretensão com: a) “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física”, assinada pelo Sr. Durval Conti em 14/07/2009 (fls. 13-15 do Vol. 01 Parte 01), que, embora genérico e anterior à operação específica, demonstra a relação jurídica preexistente entre as partes; b) “Comprovante de Empréstimo/Financiamento” referente à “Operação 843009829: BB Renovação Consignação”, datado de 17/12/2014, com indicação do valor solicitado (R$ 299.057,55), valor de saldo renovado (R$ 241.057,55), valor financiado (R$ 300.126,14), taxa de juros (1,54% a.m. e 20,12% a.a.), e menção a assinatura eletrônica (fls. 25-29v do Vol. 01 Parte 01); c) logs do sistema interno do banco indicando “CONTRATACAO VIA CONTATO TELEFONICO CLI” para a referida operação em 17/12/2014 (fls. 30-31 do Vol. 01 Parte 01); d) “Demonstrativo de Conta Vinculada” detalhando a evolução da dívida, com as amortizações e a incidência dos encargos pactuados (fls. 25-7 do Vol. 01 Parte 01).

Tal conjunto probatório, à luz da Súmula 247 do STJ apresenta-se, em princípio, como prova escrita suficiente a embasar o procedimento injuntivo. A ausência de um contrato físico assinado especificamente para a “BB Renovação Consignação” de 2014 não desnatura, por si só, a idoneidade dos demais documentos que apontam para a realização da transação, mormente em um contexto onde as contratações por meios eletrônicos e telefônicos são corriqueiras e legalmente admitidas, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico.

No que concerne à alegação de vício de consentimento em razão da idade avançada do contratante, é cediço que a idade, por si só, não implica incapacidade para os atos da vida civil. O ordenamento jurídico presume a capacidade, sendo o ônus da prova do vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) daquele que o alega, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC (aplicável aos embargos monitórios). O apelante, embora tenha suscitado a questão, não logrou êxito em produzir qualquer prova concreta de que o Sr. Durval Conti, à época da contratação, estivesse privado de seu discernimento ou que sua vontade estivesse viciada. Meras alegações de fragilidade devido à idade, desacompanhadas de suporte probatório específico (como laudos médicos contemporâneos à transação ou outros elementos convincentes), não são suficientes para invalidar o negócio jurídico, especialmente quando a instituição financeira apresenta indícios da regularidade da contratação, como os registros sistêmicos. A inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, não exime o consumidor de apresentar um mínimo de plausibilidade em suas alegações, nem tem o condão de impor ao fornecedor uma prova diabólica da plena capacidade volitiva do contratante em todos os momentos.

Quanto aos encargos contratuais, o apelante impugna a capitalização de juros, a taxa remuneratória e a multa. Conforme o “Comprovante de Empréstimo/Financiamento” (
f
l. 28), a taxa de juros anual pactuada (20,12%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,54% x 12 = 18,48%). Tal circunstância, segundo entendimento pacificado pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal de juros. O “Demonstrativo de Conta Vinculada” (
f
ls. 25-7) corrobora a aplicação de juros capitalizados. Assim, existindo previsão contratual (ainda que implícita pela divergência das taxas) e autorização legal (Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), a cobrança de juros capitalizados mensalmente não se revela,
a priori
, ilegal.

A taxa de juros remuneratórios de 1,54% ao mês não se mostra abusiva quando comparada à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal para pessoas físicas vigente à época da contratação (dezembro de 2014), a qual, segundo dados do Banco Central do Brasil, superava o percentual contratado. A multa de 2% por inadimplência encontra previsão no “Demonstrativo de Conta Vinculada” (fl. 25) e no próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 52, §1º), não se vislumbrando ilegalidade em sua incidência.

No tocante à ausência de seguro prestamista, embora seja uma cautela recomendável em operações envolvendo pessoas idosas, não há, no ordenamento jurídico pátrio, uma imposição legal genérica que obrigue a instituição financeira a contratar tal seguro como condição de validade do empréstimo ou que, por sua ausência, desonere o devedor ou seu espólio da obrigação principal validamente contraída, salvo disposição contratual específica ou demonstração de falha no dever de informação que tenha induzido o consumidor a erro essencial. O apelante não demonstrou que a contratação do seguro era condição imposta por lei para o tipo de operação em tela ou que sua ausência decorreu de falha grave do banco que vicie o contrato principal.

As demais teses defensivas, como a suposta inépcia da inicial e a aplicação do art. 39, III, do CDC (amostra grátis), não encontram respaldo probatório ou jurídico suficiente para afastar a pretensão monitória. A petição inicial preenche os requisitos legais, e os documentos juntados pelo banco constituem, como dito, prova escrita da dívida.

Destarte, a instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar, por meio de prova escrita idônea, a existência da relação jurídica e do débito inadimplido. O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem demonstrou, de forma inequívoca, a invalidade da contratação ou a abusividade manifesta dos encargos que justificasse a improcedência da ação monitória ou a alteração substancial do valor devido.

Assim, a respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor do apelado não merece reparos.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
mantendo integralmente a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Segunda Seção, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.